Tribunal: TJPA
Processo: 0820321-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820321-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: AULENILZA DUARTE ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), com trânsito em julgado da sentença condenatória. Alegação de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena por não reconhecimento do atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), considerando que a paciente tinha menos de 21 anos na data do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Habeas Corpus é uma via processual adequada para o reconhecimento de omissão na dosimetria da pena após o trânsito em julgado; (ii) se a missão do juízo de origem em aplicar a atenuante da menoridade relativa configura flagrante ilegalidade, justificando o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Habeas Corpus não seja substitutivo de recurso ou revisão criminal para reanálise de dosimetria de pena, a jurisdição das Cortes Superiores admite a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

4. A omissão em considerar atenuante genérica da menoridade relativa, quando definida, constituição flagrante ilegalidade, por se tratar de direito subjetivo do réu, conforme art. 65, I, do Código Penal.

5. Na análise dos autos, restou comprovado que a paciente tinha menos de 21 anos na data do fato, sendo necessária a redução proporcional da pena, com observância das demais situações da dosimetria realizada na sentença de origem.

6. Redimensionada a pena para o
quantum
final de 5 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se o cálculo proporcional da pena de multa.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para considerar atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena para 5 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 33 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. A omissão no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa configura flagrante ilegalidade, passível de correção em Habeas Corpus, por se tratar de direito subjetivo do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, eu; arte. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante: STF, HC 126.315, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/03/2015; STJ, HC 340.145, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER da ordem impetrada, porém, DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Mário William Couto, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, em favor de
Aulenilza Duarte Alves
, condenada à pena de 07 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme sentença condenatória proferida pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0007081-38.2016.8.14.0401.

Na origem, a paciente foi acusada de roubo majorado, sendo denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 2014. Após regular tramitação, foi prolatada sentença que fixou a pena conforme os critérios de individualização penal. A condenação transitou em julgado para a acusação em 07/11/2022 e para a defesa em 24/06/2024.

Alega o impetrante que o juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que a paciente tinha 20 anos à época do fato delituoso. A defesa sustenta que a referida omissão representa flagrante ilegalidade e que tal circunstância atenuante é direito subjetivo do réu.

Em sede de liminar, o impetrante requer o redimensionamento da pena, com a redução proporcional do
quantum
aplicado, expedindo-se comunicação imediata ao Juízo das Execuções Penais para adequação do regime prisional da paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao Desembargador Rômulo Nunes, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 23663914).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
(D. 23728548).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 23787363).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
, verifica-se que se está à frente de hipótese de teratologia, de maneira que a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe, excepcionalmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi aumentada, posto que ela atuou ardilosamente, fazendo se passar por uma cliente do salão de beleza da vítima, com o fim de fazer com que ela diminuísse suas defesas e acabasse facilitando a entrada no estabelecimento; a ré não ostenta maus antecedentes, pois, muito embora tenha sido condenada por outro crime, ele foi praticado posteriormente aos fatos narrados nesta denúncia, devendo a ré ser julgada pelos fatos e circunstâncias que ocorreram até a data do crime; a conduta social e a personalidade da acusada não foram aferidos por profissionais técnicos e nem existem elementos nos autos que as desabonem; os motivos do crime são os comuns à espécie delitiva; as circunstâncias nas quais o crime foi praticado são anormais, pois, além de atuarem em concurso de pessoas – fato que é usado nesta fase – os réus foram até o local de trabalho da vítima para praticar o crime; ainda, o crime gerou prejuízo de mais de R$ 100 mil reais como consequências à vítima, o que não é comum; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante de tais vetores, tendo em vista pesar contra a acusada a sua culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Presente, in casu, a atenuante referente à confissão espontânea da ré, razão pela qual atenuo a reprimenda-base no patamar de 1/6, restando a pena provisória em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 31 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Porém, presente a agravante atinente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), mínimo legal previsto à época, para o caso, restando-a definitiva em 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Vê-se que o impetrante tem razão no que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Reza o art. 65, inciso I do CPB:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”

E, de fato, a apelante, conforme se observa da cópia da certidão de nascimento, à fl. 25 – ID. n. 23657988, esta nasceu no dia 05.02.1994, de onde se tem que, no dia em que cometeu o delito em tela (28/04/2014), possuía menos de 21 anos de idade.

Assim sendo, necessário se fazer incidir a referida atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Deste modo, considerando a pena-base fixada na primeira fase dosimétrica, qual seja, 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa), hei por bem, nesta segunda fase, diminuir a pena, fixando-a no patamar de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Na terceira fase, mantenho a agravante atinente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicialmente semiaberto, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, porém, CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO, a fim de reconhecer ao paciente a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para o quantum final de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/02/2025